Tribunal: TJMT
Processo: 1036370-06.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036370-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR FERNANDES DE ABREU - CPF: 805.990.011-00 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por OSMAR FERNANDES DE ABREU, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos n.° 1036370-06.2022.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 182919753):

“
Visto,

Cuida-se de ação previdenciária de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por OSMAR FERNANDES DE ABREU contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que seja restabelecido o benefício previdenciário por incapacidade e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Assinala que, em decorrência de sua incapacidade funcional, ingressou com pedido administrativo de auxílio-doença junto ao INSS, cujo requerimento foi concedido; entretanto, cessado em 16/11/2014.

Com a inicial, colacionou documentos.

Foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a realização de perícia médica (id. 104058811).

O laudo pericial fora acostado ao (id. 112121938).

Manifestação das partes quanto ao laudo aos ids. 114399819 e 114724045.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, considerando que já foi devidamente realizada a perícia judicia, bem como apresentada manifestação pelas partes, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Consiste a presente ação em apurar se assiste ao autor o direito ao restabelecimento do benefício de Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Avulta-se do regramento normativo vigente que os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças ou invalidez, encontram-se previstos na Lei 8.213/1991, nos arts. 42 e 59, respectivamente, na medida de suas incapacidades permanentes ou temporárias,
in litteris:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sendo assim, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do colendo STJ: “compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho” – Objeto da presente demanda (estendendo-se a hipótese de aposentadoria por invalidez acidentária).

O auxílio-doença em seu homônimo acidentário também possui fundamento legal no art. 61 da Lei 8.213/91, tratando-se de benefício pecuniário de prestação continuada com prazo indeterminado e, com efeito, sujeito à revisão periódica.

Como a própria nomenclatura sugere, o benefício pode ser decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, ou ainda doença advinda das condições de trabalho (doença ocupacional), tendo sempre como resultado a incapacidade transitória para o exercício laboral habitual.

Ao contrário do auxílio-doença previdenciário, para o êxito da percepção do auxílio acidentário, o segurado, necessariamente, terá contraído doença com nexo causal em relação ao exercício do trabalho habitual; daí, porque, não há exigência quanto a cumprimento de carência.

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, em decorrência de acidente do trabalho, tornar-se incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Pois bem.

Para a concessão do benefício vindicado, além da incapacidade para a atividade habitual, exige-se a qualidade de segurado e a carência.

A qualidade de segurado e a carência do requerente, por sua vez, foram verificados nos autos por meio dos documentos juntados aos autos (id. 103924897), que dão conta do gozo de benefícios previdenciários pretéritos, revelando a sua condição de segurado e a superação da carência, restando apenas a este juízo avaliar a incapacidade laborativa afirmada na inicial.

Por imprescindível ao deslinde da presente ação, fora designada perícia médica judicial, cujo laudo fora conclusivo para capacidade laborativa do segurado-requerente. Pela contextualização, vale a transcrição das conclusões do
expert:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de degeneração dos discos intervertebrais lombares, associado a tendinopatia no ombro direito, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Analisando as conclusões do
expert,
verifica-se que não apresentou comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que incapacite a autora para a atividade laborativa habitual. Ademais, releva ressaltar ainda que o acometimento de doença não significa, necessariamente, incapacidade ou invalidez.

Cumpre ressaltar que o perito do Juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Outrossim, a legislação regente estabelece que o Auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou ocupação habitual, seja em decorrência de doença ou acidente do trabalho, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessarte, com base nas conclusões do laudo pericial, indicando a capacidade

laboral

do autor, e conjugando-as com a norma regente, não
se faz presente o requisito necessário ao restabelecimento do benefício de Auxílio-doença, qual seja, a incapacidade laborativa.

Portanto, sem a presença de todos os requisitos cumulativos, a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva, como pode-se observar nos seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

(TRF-4 - AC: 50228517120204049999 5022851-71.2020.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEXTA TURMA).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTABALECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL E DE MINORAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. - O auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho, observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991 - Cabe ao segurado a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidentes de trabalho que impliquem na redução ou na incapacidade laborativa, para o recebimento do benefício - Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão dos benefícios, na forma da Lei 8.213/1991. (TJ-MG - AC: 10045130011005001 Caeté, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ou auxílio-acidente. Ação improcedente. 1. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido de auxílio-doença. 2. Tendo a sequela decorrido de doença e não de acidente, não é caso de auxílio-acidente previsto no art. 86 da LBPS. (TRF-4 - AC: 50580919320174047100 RS 5058091-93.2017.4.04.7100, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, SEXTA TURMA).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal. 2 - Preconiza a Lei nº 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis). 4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91. 5 – (...) 21 -
Desse modo, ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, é desnecessário tecer maiores considerações acerca do preenchimento dos demais requisitos
, relativos à carência e a incapacidade para o trabalho. 22 - Destarte, não reconhecida a manutenção da qualidade de segurado da autora, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, de rigor o indeferimento do pedido. 23 – (...)- Apelação do INSS provida. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. (TRF-3 - ApCiv: 00458527620154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, Data de Julgamento: 07/10/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo firmou, com base no contexto fático-probatório,
que a parte recorrente não preenchera os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, por não estar incapaz, temporária ou definitivamente, para o trabalho.
Incidência da Súmula 7/STJ à pretensão recursal. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 870.670/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/06/2016).

Por fim, o conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas,
remetam-se
os autos à instância superior.

P. I. C.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 182919754), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 182919758):

“
Visto,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, apontando para necessidade de determinação para que o Estado restitua / devolva o valor pago a título de honorários periciais (id. 117909271).

O requerente, devidamente intimado, deixou decorrer o prazo sem manifestação (id. 119518075).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, acerca dos Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
”.

Da análise dos embargos opostos, bem como da sentença prolatada no id. 117633308, verifico que assiste razão ao embargante.

Isso porque os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de custas judiciais.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES
. I. A jurisprudência deste Superior Tribunal
é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento
. II. Recurso especial do INSS provido.” (STJ - REsp: 1795085 PR 2019/0028126-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Ex Positis
,
CONHEÇO dos embargos opostos no id. 117909271 eis que tempestivos,
julgo-o
procedentes
para sanar a omissão apontada, passando constar da parte dispositiva:

“(...) O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. (...)”.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença embargada.

INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC).

Por fim, remeta-se à instância superior (art. 1.010, §3º, do CPC).

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a necessidade de realização de perícia com médico especialista na área de ortopedia, salientando que o perito nomeado pelo juízo “
refutou a existência de redução da capacidade laboral, do ponto de vista
generalista
”.

Afiança, nesse contexto, que se não for realizada a perícia com médico especialista, “
restará prejudicada a análise da ação em apreço e, destarte, não terá o Poder Judiciário garantido a busca pela verdade real dos fatos
”.

Sustenta, ademais, que o laudo pericial é controverso com os atestados dos médicos particulares que atendem a parte apelante desde o acidente e confirmam a sua incapacidade total e permanente, bem como que o
expert
não realizou seu trabalho de forma unilateral.

Consigna, outrossim, que havendo provas suficientes da incapacidade laboral, o julgados “
não fica adstrito ao laudo, podendo acatá-lo na parte que o convencer e, por argumentos razoáveis, afastar a que não o convencer
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, com a

“
anulação da r. Sentença
, sendo reaberta a instrução processual e designada perícia médica a cargo de especialista em
ORTOPEDISTA
, lembrando sempre de o caráter estritamente alimentar que rege a prestação previdenciária e do princípio norteador do direito previdenciário o da ‘DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA’
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária (ID. 182919761).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 184362670).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por OSMAR FERNANDES DE ABREU, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos n.° 1036370-06.2022.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual visa à condenação da autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença ou o auxílio-acidente, além do pagamento das parcelas retroativas (ID. 182921514).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a incapacidade laborativa (ID. 182921547).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu pela inexistência de incapacidade e, por essa razão, julgou improcedentes os pedidos (ID. 182919753).

Com essas considerações, passa-se à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a controvérsia cinge-se quanto à realização de perícia por médico não especialista e a divergência entre o laudo judicial e os particulares apresentados pela parte apelante.

Com efeito, a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4°, inciso XII, da Lei n.° 12.842/2013, e do artigo 156, § 1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Dessa maneira, incumbe ao perito nomeado pelo juízo, caso não se julgue apto à realização do ato, escusar do encargo e, não o fazendo, a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho técnico.

Na hipótese, a parte apelante, a despeito dos argumentos lançados, não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

De outra parte, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Desse modo, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, bem como inexistindo qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”
.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023